Tribunal: STF
Processo: RE 1519006
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, em demanda visando à declaração de ilegalidade da cobrança de taxa de transferência de titularidade referente ao jazigo pertencente ao autor na qualidade de permissionário, bem como à devolução dos valores já pagos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a ilegalidade das cobranças referentes ao pagamento da “tarifa de manutenção anual” e da “tarifa de transferência” pelo jazido objeto desta demanda; (b) declarar a inexistência de débito em relação à tarifa de transferência de titularidade da subconcessão; e (c) condenar a ré a restituir os valores pagos referentes a parcela de entrada da tarifa de transferência de titularidade, bem como ao pagamento dos valores correspondentes aos danos morais (Doc. 3 e Doc. 9).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, CONCESSIONÁRIA REVIVER S.A. aponta violação ao art. 5°, XXXVI, da CF/1988, “haja vista que a aplicação equivocada do dispositivo acabou por ferir o princípio da mutabilidade, que integra o núcleo essencial dos serviços públicos” (Doc. 15, fl. 6)



    Argumenta que RE 1.380.801, interposto pela FECOMERCIO, “o STF reverteu o entendimento adotado na v. súmula recorrida, reafirmando posicionamento da Corte pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico no âmbito das relações públicas” (Doc. 15, fl. 6). No ponto, afiram que o STF decidiu que “a cobrança das tarifas cemiteriais previstas no Decreto nº 39.094/14 não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (Doc. 15, fl. 98). 



    Afirma que o “afastamento de uma tarifa prevista pelo Poder Concedente quando do estudo da viabilidade da concessão dos serviços cemiteriais na cidade do Rio de Janeiro pode levar o contrato à inviabilidade, o que, por certo, é de interesse da coletividade, já que o tema envolve serviços públicos essenciais” (Doc. 15, fl. 9).



    Defende que “não só as regras atinentes aos serviços públicos cemiteriais, de forma geral, são mutáveis, como também as próprias normas relacionadas ao regime jurídico dos jazigos perpétuos sujeitam-se à mudança em seu regulamento. No caso de tais jazigos a situação encontra ainda um agravante, vez que, em virtude do caráter perpétuo da aquisição, se aplicado o instituto do direito adquirido como na sentença mantida pela v. súmula recorrida, estaria sendo chancelado um regime jurídico eterno, imune às adaptações trazidas em cada época” (Doc. 15, fl. 27).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido “com o desprovimento dos pedidos autorais, confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que a cobrança das tarifas impugnadas nestes autos não representa ofensa ao art. 5º XXXVI da Constituição da República” (Doc. 15, fl. 32). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, a Turma Recursal do TJRJ manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 3): 



    “Sobre o tema, cumpre destacar que o Decreto Municipal 39.094/2014, que institui o Regulamento Cemiterial e Funerário do Município do Rio de Janeiro, prevê o seguinte:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que, de acordo Decreto Municipal 39.094/2014, a transferência da titularidade dos direitos sobre sepulcro perpétuo se dará pela via administrativa, mediante a apresentação de formulário próprio, pagamento da tarifa de transferência, apresentação de documento comprobatório da titularidade da perpetuidade, bem como de autorização dos demais sucessores, carta de adjudicação, formal de partilha ou escritura pública de inventário. 



    Ocorre que, no caso dos autos, o titular originário do jazigo perpétuo (sr. Salomão Petrus Kalil) faleceu em 27 de julho de 1972 (ID 47797089 - pág. 02), momento no qual ainda se encontrava em vigor o Decreto 3.707/1970 que, em seus artigos 8º e 10º, estabelecia o seguinte: 



    (…)



    Nota-se, ainda, que o Decreto 3.707/1970, vigente quando da celebração do contrato de uso de jazigo perpétuo em questão (adquirido em 07 de fevereiro de 1972), não previa a cobrança de tarifa de transferência de titularidade que somente foi inaugurada quando da edição do Decreto 39.094/2014.



    Desse modo, não pode o Decreto Municipal 39.094/2014 retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição da República.



    (…)



    Logo, a despeito de não ter sido incluída na ação direito de inconstitucionalidade estadual mencionada pela Ré, revela-se indevida a conduta da Ré de exigir o pagamento de tarifa de transferência de titularidade do título, porquanto tanto a aquisição do jazigo quanto o óbito do seu titular ocorreram antes da entrada em vigor do Decreto Municipal n. 39.094/2014, que não pode retroagir para interferir nas relações já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição da República.



    Dito isto, impõe-se declarar igualmente a ilegalidade da cobrança da tarifa de transferência de titularidade, devendo a Ré se abster de efetuar qualquer cobrança neste sentido, devendo, ainda, reparar os danos a que deu causa.” 



    A matéria em questão será analisada por esta SUPREMA CORTE, no julgamento do Agravo Regimental no RE 1.380.801/RJ (Rel. Min. NUNES MARQUES). Nesse julgamento, estão sendo examinados os recursos extraordinários apresentados contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que julgou a representação de inconstitucionalidade proposta contra dispositivos do Decreto nº 39.094/2014, do Município do Rio de Janeiro. 



    Deste modo, revela-se prudente a devolução dos autos ao Juízo de origem para aguardar a decisão do STF no RE 1.380.801/RJ. 



    Nesse mesmo sentido: RE 1.511.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/9/2024, cuja recorrente é a mesma deste processo.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente